Tribunal: TJDFT
Processo: 0739640-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739640-28.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO HENRIQUE BENATTI RODRIGUES APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de requerimento apresentado por Reginaldo Henrique Benatti de distinção do presente recurso especial em relação ao Tema 1.255/STF, ao argumento de “o referido Recurso Repetitivo refere-se à possibilidade de fixação dos honorários contra a Fazenda Pública por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 58977665). Aduz que “o referido Recurso Repetitivo refere-se à possibilidade de fixação dos honorários contra a Fazenda Pública por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, mas, no presente caso, “não há que se falar em valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda exorbitantes, sendo que o valor pretendido a título de honorários advocatícios sucumbenciais, por meio da aplicação do art. 85, §§2o e 6o-A, do Código de Processo Civil, totalizará aproximadamente em 10% sobre o referido valor, ou seja, em R$ 69.228,28”. Além disso, “os recursos representativos do Tema 1.255/STF são provenientes dos recursos especiais: REsp o 1644077 – PR, REsp n. 1.906.618/SP e o REsp n. 1.850.512/SP - os quais correspondem a processos judiciais com a participação da Fazenda Pública, tendo sido, no âmbito do REsp o 1644077 – PR interposto o recurso extraordinário RE 1412069, representativo do Tema 1.255/STF”. Por conseguinte, o julgamento do Tema 1.255/STF envolve apenas as causas em que a Fazenda Pública for parte e, nessa medida, situação distinta destes autos. Assim, defende que “o presente feito não merece ser sobrestado, devendo ser remetido ao STJ para processamento e julgamento do recurso especial interposto, seja porque o valor em discussão nos presentes autos não é exorbitante, seja porque o Tema 1.255 pelo STF é afeto a causas em que a Fazenda Pública for parte, o que não representa a realidade destes autos”. Requer, ao final, “a reconsideração da decisão anterior para deferir o levantamento a suspensão do feito e determinar a regular tramitação do feito, com a sua remessa ao c. STJ para julgamento do recurso especial interposto pelo Recorrente, ante a conclusão de que o presente feito não está abrangido pela discussão abarcada no Tema 1.255/STF, seja porque este feito não discute valor exorbitante, seja porque não se refere a causa em que a Fazenda Pública é parte, tratando-se de demanda entre particulares”. Em despacho ao ID 59026424, a douta Presidência determinou o encaminhamento dos autos a esta Relatoria, in verbis: Trata-se de requerimento de distinção manejado por REGINALDO HENRIQUE BENATTI RODRIGUES (ID 58977665), com fundamento no artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil, contra decisão que sobrestou o recurso especial por ele interposto, “a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade”, tendo em vista que a Ministra Presidente do STJ determinou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo STF, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255)(ID 58443502). Consoante se extrai do que preconiza o artigo 1.037, §9o, §10, incisos I ao III, §11, §12, inciso II, e §13, inciso II, do CPC, e considerando as limitações de competência desta Presidência, encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator do acórdão recorrido para as providências que entender cabíveis. Intimada, a parte contrária refutou as alegações apresentadas no pedido de distinção (ID 59578581). É o relatório. 2. Trata-se de requerimento de distinção apresentado com fundamento no art. 1.037, § 9o, do CPC, contra decisão proferida pela Presidência do TJDFT que determinou o sobrestamento do processo ao constatar a afetação da matéria versada nos autos, pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 1.412.069, com o intuito de uniformizar a controvérsia acerca da fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: Tema 1.255 - possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Preconiza o § 10 do art. 1.037 do CPC que o requerimento a que se refere o § 9o será dirigido ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem, que é hipótese dos autos. Logo, hígido o encaminhamento dos autos a esta Relatoria, pela d. Presidência. Avançando, em análise à argumentação exposta pelo requerente, ao se efetuar a interpretação restritiva da decisão que determinou o sobrestamento dos casos análogos, verifica-se, com a devida vênia, que a irresignação do recorrente merece acolhimento. Conforme se extrai do sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal[1], a controvérsia tratada no Tema n. 1.255 é a seguinte: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2o, 3o, I e IV, 5o, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1o, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2o, 3o e 8o, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ). Constata-se que o recurso extraordinário em que se reconheceu a repercussão geral envolve a União e o caso se refere à reanálise do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o Tema n. 1.076. Por sua vez, a situação fática evidenciada nos presentes autos, isto é, demanda envolvendo particulares, é distinta daquela apreciada pelo STJ e, posteriormente, reconhecida com repercussão geral pelo STF. Ao analisar o Tema n. 1.076 do STJ, verifica-se que não estava presente nos recursos representativos de controvérsia afetados a fixação de honorários sucumbenciais em demandas entre particulares. A análise de aludido precedente revela que foram afetados os Recursos Especiais n. 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP e, em todos, trata-se de lides entre particulares e a Fazenda Pública. Ademais, no voto exarado pelo douto Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do RE n. 1.412.069 (Tema n. 1.255), Sua Excelência fundamentou expressamente que a repercussão geral versa sobre o dispêndio de dinheiro público para pagamento de vultosos honorários advocatícios nas demandas em que a Fazenda Pública é sucumbente, consoante os seguintes trechos: (...) Em suma, discute-se no presente Recurso Extraordinário se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3o a 6o do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8o do referido dispositivo legal. As situações que ensejaram este debate são aquelas em que a aplicação dos fatores previstos no § 3o do art. 85 conduzem a um valor extremamente elevado a título de honorários advocatícios, especialmente se consideradas a singeleza da causa e a concisão do trabalho do advogado da parte vencedora. (...) Peço vênia à Ministra Presidente, para acompanhar a divergência. A discussão, que tem o potencial de reproduzir-se em inúmeras causas, envolve o dispêndio de vultosas verbas públicas, em hipóteses nas quais, em princípio, não houve contraprestação que o justifique. (...) De fato, em se tratando de valores expressivos de dinheiro público, é preciso avaliar se a opção do legislador, segunda a visão que lhe conferiu o STJ, passa no teste de constitucionalidade. Portanto, interpretando-se restritivamente a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não se constata a identidade de demandas a possibilitar o sobrestamento, porquanto o tema a ser discutido no âmbito da Corte Suprema envolve a condenação em honorários sucumbenciais contra a Fazenda Pública. 3. Diante do exposto, com a devida vênia, acolho o requerimento de distinção deduzido pela parte para reconhecer que o caso sub judice não se amolda à questão constitucional com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n. 1.412.069 (Tema n. 1.255). Intimadas as partes, devolva-se à douta Presidência desse e. Tribunal, nos termos do art. 1.037, § 12, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=6521918&amp;numeroProcesso=1412069&amp;classeProcesso=RE&amp;numeroTema=1255. Acesso em 28 de maio de 2024. [2] § 12. Reconhecida a distinção no caso: I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo; II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único.